Tribunal: STF
Processo: ARE 1493170
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 39.094/2014 A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança da tarifa de manutenção cemiterial instituída pelo Decreto Municipal nº 39.094/2014, mesmo para contratos celebrados antes de sua vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da tarifa de manutenção prevista no Decreto Municipal nº 39.094/2014 pode ser exigida de titulares de jazigos perpétuos cujos contratos foram firmados antes da entrada em vigor da norma, sem que isso configure violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do RE 1.380.801/RJ, reconheceu a constitucionalidade da cobrança da tarifa cemiterial e sua incidência sobre contratos anteriores à vigência do Decreto Municipal nº 39.094/2014, sob o fundamento de que a Administração Pública sempre teve competência para estipular encargos relativos à manutenção de cemitérios públicos.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal 39.094/2014.



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.380.801/RJ.